Tribunal: CARF
Processo: 10820.905154/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando essa atende aos requisitos formais previstos no artigo 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões estão devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido esse proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o Despacho Decisório, embora contrário ao que foi pleiteado pelo interessado, contém indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na forma do Decreto no 70.235/1972.
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Retenções de imposto de renda não comprovadas não compõem o saldo negativo. A simples anotação dos valores que seriam devidos a título de retenção do tributo não constitui prova da efetiva retenção em favor do contribuinte.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE APURAÇÃO DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração distinto.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.905154/2018-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.971 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
CAFEEIRA BERTIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando essa
atende aos requisitos formais previstos no artigo 31 do Decreto no 70.235/72,
bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do
mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se
verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões
estão devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso
apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido esse proferido por autoridade competente contra a
qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal,
não há que se falar em sua nulidade.
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o Despacho
Decisório, embora contrário ao que foi pleiteado pelo interessado, contém
indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram
a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa
e do contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato proferido pela
Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de
Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na forma do Decreto
no 70.235/1972.
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.905154/2018-27
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905154/2018-27

momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o1, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO
COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Retenções de imposto de renda não comprovadas não compõem o saldo
negativo. A simples anotação dos valores que seriam devidos a título de
retenção do tributo não constitui prova da efetiva retenção em favor do
contribuinte.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE
APURAÇÃO
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
NECESSIDADE.

1 Art. 57. (...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905154/2018-27

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As
retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser
aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração
distinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905154/2018-27

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CAFEEIRA BERTIN LTDA., em
face do acórdão de n° 109-011.5952, proferido pela C. 2a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ/09”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/09, o qual será
complementado ao final:
“1. Trata o processo de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório da
DRF/Araçatuba (no comunicação 2558384), fls.24/31, emitido em 08/02/2019, referente
a crédito de Saldo Negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2012, no valor original de R$
120.589,97, pleiteado no perdcomp 36736.83777.260416.1.3.026190.

2. Conforme Despacho Decisório, de um total de R$ 120.589,97 de crédito de saldo
negativo de IRPJ, pleiteado pelo contribuinte, foi reconhecido somente o valor de R$
6.512,59. Em razão disso, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, sendo homologada
parcialmente a compensação declarada no perdcomp 36736.83777.260416.1.3.026190 e
não
homologadas
as
compensações
declaradas
nos
perdcmps
27853.01871.300516.1.3.023592
38487.09832.240616.1.3.027396
24686.99690.250716.1.3.022644
33404.86801.250816.1.3.023073
25727.82429.230916.1.3.027973 39646.18313.251016.1.3.025742.
3. Cientificado da decisão em 22/02/2019, conforme informação de fl.39, em
05/04/2019, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 02/20,
com as alegações, em síntese, apresentadas a seguir:
PRELIMINAR DE NULIDADE:
a) Incompetência do AFRFB: o Despacho Decisório objeto da presente Manifestação
de Inconformidade é nulo por ter sido emitido por Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil e não pela autoridade competente prevista no artigo 43 da Instrução Normativa
SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005;
b) Falta da Intimação para a Recorrente se manifestar sobre o fim da Instrução: a
decisão é nula porque não foi cumprida a formalidade essencial prevista no artigo 44
da Lei n° 9.784/99, que garante a Recorrente o direito de se manifestar, no prazo de 10
(dez) dias, da instrução realizada pela fiscalização, especialmente para fazer suas
observações e apresentar razões para a autoridade julgadora apreciar o pedido de
ressarcimento formulado.
c) Inexistente Motivação: não existe motivação demonstrando os motivos do
deferimento parcial da compensação dos débitos informados no PERC/DCOMP
formulado pela Recorrente, demonstrando algo que merece ser considerado por este
juízo para cancelar o Despacho Decisório.
d) Cerceamento do Direito de Defesa: o Despacho Decisório é nulo por cercear o
direito de defesa da Recorrente, por não permitir a compreensão e conhecimento dos
motivos do indeferimento do pedido de ressarcimento. MÉRITO
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905154/2018-27

e) Direito ao Crédito capaz de Compensar os Débitos: a Recorrente possui o direito a
compensação de todos os débitos que haviam sido informados no PER/DCOMP e como
pode ser verificado pela DIPJ em sua ficha 12-A a Recorrente não tinha imposto a
pagar no ano de 2012 porque detinha um saldo credor de R$ 120.589,97 (cento e vinte
mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos).
f) Homologação Tácita das Compensações — Prazo de 5 (cinco) anos: o Despacho
Decisório também deve ser reformado porque não homologou as compensações que já
haviam sido homologadas tacitamente nos termos do artigo 74, §50 da Lei n° 9.430, de
31 de dezembro de 1996.
O PEDIDO
g) requer a Interessada que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade
para ser cancelado o Despacho Decisório, reconhecido o direito creditório pleiteado
no Pedido de Ressarcimento formulado e homologado as compensações
correspondentes ao crédito reconhecido.
h) na hipótese desta DRJ entender não ser possível reconhecer o direito creditório
conforme pleiteado acima, que ao menos cancele o Despacho Decisório diante dos
vícios demonstrados nesta Manifestação de Inconformidade para ser emitido um novo
Despacho Decisório contendo a fundamentação adequada, clara e precisa sobre o seu
pedido de ressarcimento e demonstrando o posicionamento adotado de indeferir,
deferir totalmente ou deferir em parte o ressarcimento pleiteado.
i) requer, outrossim, a homologação das compensações realizadas até o montante do
crédito cujo ressarcimento for reconhecido administrativamente.
j) requer, ainda, o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
de todos os débitos vinculados às compensações relacionadas a estes autos até a
decisão final quanto ao pedido de ressarcimento.
4. É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não deve ser considerado nulo o Despacho Decisório proferido por Auditor Fiscal no
uso de sua competência legalmente estabelecida.
NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA
A intimação prévia do contribuinte não é requisito necessário para se proferir Despacho
Decisório vinculado a perdcomp, para efeitos de nulidade dos autos de infração.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não deve ser considerado nulo o Despacho Decisório que apresenta todas as
informações da análise do crédito, parcelas e valores confirmados das retenções.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905154/2018-27

Ano-calendário: 2012
PERDCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES CONFIRMADAS
PARCIALMENTE EM DIRF.
Mantém-se o despacho decisório que deferiu parcialmente o crédito de saldo negativo
de IRPJ, quando as retenções na fonte informadas na composição do saldo negativo
foram parcialmente confirmadas em DIRF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 23 de agosto de 2022, a DRJ/09 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o reconhecimento parcial do saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de
2012 indicado no PER/DCOMP decorre da não confirmação de parcela
das retenções na fonte. De um total de R$ 140.949,60, referente ao total
de imposto de renda retido na fonte (IRRF) informado no PER/DCOMP
foi confirmado o valor de R$ 12.701,10;
(ii)
em consulta às DIRFs transmitidas pelas fontes pagadoras, cujos
relatórios foram juntados (e-fls.43/49), verifica-se que para o 4o trimestre
de 2012 resta confirmado o total de R$ 12.701,10 de IRRF, o que
correspondente ao já confirmado pelo Despacho Decisório.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 84/89), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/09 sob a alegação de que:
(i)
o Despacho Decisório é nulo por ter sido emitido por Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil e não pela autoridade competente prevista no
artigo 43 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005;
(ii)
mesmo se o AFRFB fosse competente para emitir o Despacho Decisório, a
decisão é nula porque não foi cumprida a formalidade essencial prevista
no artigo 44 da Lei no 9.784/99, o qual prevê o direito de manifestação no
prazo de 10 (dez) dias;
(iii)
conforme pode ser notado na DIRF do ano calendário 2012 da Recorrente
a mesma possuía uma saldo de Imposto Retido em todo o período de R$
140.949,60 (cento e quarenta mil, novecentos e quarenta e nove mil reais e
sessenta centavos);
(iv)
o acórdão ainda merece ser reformado pois deixou de analisar o
argumento da Recorrente da falta de homologação das compensações que
já haviam sido homologadas tacitamente nos termos do artigo 74, §5o da
Lei no 9.430/96.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905154/2018-27

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
27/10/2022 (e-fl. 81), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 24/11/2022 (e-fl.
83), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Alegação de Nulidade do Despacho Decisório por Incompetência da
Autoridade Fazendária
A Recorrente alega que o Despacho Decisório seria nulo, “por ter sido emitido
por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e não pela autoridade competente”, nos
seguintes termos:

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905154/2018-27

“03. O r. acórdão merece ser reformado pois como foi demonstrado na Manifestação
de Inconformidade apresentada o Despacho Decisório aqui tratado é nulo por ter sido
emitido por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e não pela autoridade
competente prevista no artigo 43 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005:
“Art. 43. O reconhecimento do direito ao ressarcimento de créditos do IPI caberá
ao titular da DRF ou da Derat que, à data do reconhecimento, tenha jurisdição
sobre o domicílio tributário do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou
referidos créditos.
Parágrafo único. O ressarcimento dos créditos a que se refere o caput, bem como
sua compensação de ofício com os débitos do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, caberá ao titular da DRF ou da Derat que, à data do
ressarcimento ou da compensação, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário
do estabelecimento que apurou referidos créditos”
04. Esta nulidade vem sendo acolhida há tempo pelo Conselho de Contribuintes em
situações similares, conforme se depreende da seguinte transcrição: (...)” (e-fl. 85, g.n.)
Todavia, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada
no acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“8. Em sua peça de defesa, preliminarmente, a interessada alega nulidade do
despacho decisório por incompetência do AFRFB, falta de intimação para a
recorrente se manifestar, inexistência de motivação e cerceamento do direito de defesa.
9. A interessada alega nulidade do despacho decisório por incompetência do
AFRFB e cita o artigo 43 da IN 600/2005, o qual estabelecia que o reconhecimento
do direito ao ressarcimento de créditos de IPI cabia ao titular da DRF/DERAT com
jurisdição sobre o domicílio tributário do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou
os referidos créditos.
10. No entanto, inicialmente, oportuno esclarecer que o crédito pleiteado na dcomp
36736.83777.260416.1.3.026190, objeto do presente litígio, refere-se a saldo
negativo de IRPJ do AC 2012, não se tratando, portanto, de ressarcimento de IPI.
Ademais, à época da transmissão do mencionado perdcomp estava vigente a IN RFB
no 1.300/2012, na qual em seu artigo 75 estabelecia competência para decidir sobre
compensação ao titular da DRF/DERAT/DEMAC/DEIN que à data de
reconhecimento do direito creditório tivesse jurisdição sobre o domicílio tributário
do sujeito passivo.
11. Assim, ao contrário do alegado, o despacho decisório foi emitido pela autoridade
competente, AFRFB – Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no caso, titular da
DRF de Araçatuba.” (e-fl. 53, g.n.)
É de se observar ainda, o que estabelece o artigo 6° da Lei n° 10.593/02, também
vigente à época, que dispõe sobre a competência dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal, in verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo;
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905154/2018-27

b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados;
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades,
fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts.
1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma
legal;
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação
tributária;
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte;
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Vê-se que a redação do artigo é clara: a competência para emissão de Despacho
Decisório não é privativa do Delegado da Receita Federal, sendo uma das atribuições do
Auditor-Fiscal da Receita Federal a elaboração e o proferimento de decisões em processos
de restituição ou de compensação tributária.
Com efeito, o acórdão recorrido observa o entendimento da jurisprudência deste
Conselho, no sentido de que, não há qualquer nulidade em Despacho Decisório emitido por
Auditor-Fiscal:
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DE AUDITOR
FISCAL. ATO PRIVATIVO DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. O despacho decisório em pedido de
compensação não é competência privativa do Delegado da Receita Federal. O
Auditor Fiscal, nos termos do art. 6o, I, “b”, da Lei no 10.593/2002, na redação da Lei
no 11.457/2007, tem competência para proferir decisões em processos de restituição
ou de compensação tributária. (Processo n° 10880.937281/2013-76. Acórdão n°
3401-010.359. Sessão de 16/12/21, Relatora Carolina Machado Freire Martins, g.n.)
COMPETÊNCIA. Elaborar decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais, é atividade privativa do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (Redação dada pela Lei
n°11.457, de 2007). (Processo n° 10820.000796/2009-47. Acórdão n° 1401-004.784.
Sessão de 13/10/2020. Relatora Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, g.n.)
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DE AUDITOR
FISCAL. ATO PRIVATIVO DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. O despacho decisório em pedido de
compensação não é competência privativa do Delegado da Receita Federal. O Auditor
Fiscal, nos termos do art. 6o, I, “b”, da Lei no 10.593/2002, na redação da Lei no
11.457/2007, tem competência para proferir decisões em processos de restituição ou
de compensação tributária. (Processo n° 10980.905795/2008-77. Acórdão n° 3802-
003.027. Sessão de 24/04/2014. Relator Solon Sehn, g.n.)
Ademais, reitero que a Recorrente se limitou a argumentar suposta existência de
nulidade do Despacho Decisório “por ter sido emitido por Auditor Fiscal da Receita Federal do
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905154/2018-27

Brasil”, sem, todavia, evidenciar, de forma efetiva, a ocorrência de eventual prejuízo, ao
exemplo de expor expressamente algum fundamento ou tese capaz de alterar a conclusão da
Delegacia de Julgamento, e que, por ventura não teria sido apreciado, com a demonstração de
consequente “cerceamento do direito de defesa”.
Quanto ao tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que não há de se cogitar em nulidade processual quando não demonstrado o
efetivo prejuízo à parte que a alega. A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO
CONFIGURADA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO
PROVIMENTO. 1. "O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os
pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está
expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação
lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda,
aplicando o princípio da equidade" (AgInt no AREsp 1587128/MG, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). 2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a
declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de
efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no REsp 1.981.341/SP, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j.
em 13/03/2023, g.n.)
No ponto, a Recorrente não particularizou, nem sequer fez menção a nenhuma
tese ou fundamento que tenha eventualmente sido obstada de levar ao conhecimento da
Autoridade Julgadora, não logrando êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.
Logo, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório.

Preliminar: Da Alegação de Cerceamento do Direito de Defesa por Falta de Intimação da
Recorrente para se Manifestar sobre o fim da Instrução
Segundo a Recorrente, “a decisão é nula porque não foi cumprida a formalidade
essencial prevista no artigo 44 da Lei no 9.784/99”, nos seguintes termos:
“06. Este dispositivo garante a Recorrente o direito de se manifestar, no prazo de
10 (dez) dias, da instrução realizada pela fiscalização, especialmente para fazer suas
observações e apresentar razões para a autoridade julgadora apreciar o pedido de
ressarcimento formulado.
07. Todavia, este direito não foi respeitado nestes autos, porque conforme demonstra
a sua análise a Recorrente não foi intimada do encerramento da instrução para se
manifestar no prazo de 10 (dez) dias, ocasionando um flagrante vício neste processo
administrativo gerador da nulidade insanável do r. Despacho Decisório.” (e-fl. 86, g.n.)
Como no item anterior, observa-se que a referida alegação foi devidamente
analisada e afastada no acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“12. A alegação de nulidade por ausência de intimação para recorrente se manifestar
em 10 dias também não merece prosperar. A intimação prévia do contribuinte não
é requisito necessário para se proferir Despacho Decisório, não gerando tal fato
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905154/2018-27

qualquer efeito de nulidade do ato administrativo. Antes do DD não há fase litigiosa,
portanto, não há ampla defesa e contraditório.
13. A interessada alega ainda que o auto de infração seria nulo por falta de motivação
do deferimento parcial da compensação dos débitos informados no perdcomp e por
cerceamento do direito de defesa, mas tal alegação não se sustenta. Isto porque o
despacho decisório (fls.24/31) contém a análise do crédito e, especificamente, a análise
das parcelas de crédito, parcelas confirmadas, confirmadas parcialmente ou não
confirmadas que, no caso, referem-se às retenções na fonte, assim como, os valores
confirmados e não confirmados.
14. Portanto, rejeito as preliminares de nulidade arguidas.” (e-fls. 53/54, g.n.)
De início, registro que, na hipótese, não há controvérsia relativa a lançamento,
mas sim, quanto à análise de direito creditório e a consequente não homologação da
compensação.
Dito isso, observa-se que o acórdão recorrido - acatando o entendimento deste
Conselho -, expressamente consignou: “antes do DD não há fase litigiosa”; de forma que, não
há que se falar em direito de ampla defesa, uma vez que não há qualquer pretensão contra o
sujeito passivo. Nessa etapa, não há sequer que se falar em processo e, exatamente por isso,
reconhece-se que a fase litigiosa apenas se inicia com a apresentação da Manifestação de
Inconformidade.
A propósito:
PER/DCOMP. LITÍGIO. INÍCIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
DOCUMENTOS. ALEGAÇÕES/APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. Nos de
Pedido de Restituição/Compensação (PER/DCOMP), a fase litigiosa do processo se
inicia com a apresentação da manifestação de inconformidade contra o despacho da
Autoridade Administrativa. (Processo n° 11060.000731/2005-80. Acórdão n° 9303-
010.328. Sessão de 17/06/2020. Relator Rodrigo da Costa Pôssas, g.n.)
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA.
FASE
DE
FISCALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OFENSA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INÍCIO DA FASE
LITIGIOSA. Não há ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa na
fase de fiscalização, uma vez o processo administrativo fiscal somente se inicia com
a manifestação de inconformidade. (Processo n° 13971.902472/2015-58. Acórdão n°
3302006.475. Sessão de 30/01/2019. Relator Paulo Guilherme Déroulède, g.n.)
Nessa mesma linha:
“Apresentada impugnação tempestiva, parcial ou total, considera-se instaurada a fase
litigiosa do processo administrativo-fiscal, suspendendo-se a exigibilidade do crédito
tributário, conforme estabelecido pelo art. 151, III, do CTN. O mesmo ocorre com a
manifestação de inconformidade nas compensações, nos termos do art. 74, § 18, da
Lei 9.430/96.” 5 (os grifos em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora)
No mais, destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento de que não há
nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa
do contribuinte; não são um fim em si mesmas. Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de
forma igualmente clara, a decisão de não homologação da compensação pleiteada, como se

5 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 597/598.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905154/2018-27

observa do teor de sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/09), não restando dúvidas de
que compreendeu perfeitamente o teor do Despacho Decisório.
Nesse sentido:
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora, visto
não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no 70.235,
de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585. Sessão de
06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
Como visto, a Recorrente teve várias oportunidades para demonstrar o
cumprimento dos requisitos necessários à homologação da compensação, não havendo qualquer
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Contudo, não apresentou qualquer argumento
válido a refutar as conclusões da Autoridade Fiscal, de modo que não se acolhe a preliminar
alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2012, no valor de R$ 120.589,97 (cento e
vinte mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), resultante de antecipações
a título de retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 24), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ
no montante de R$ 126.778,48 (cento e vinte e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e
quarenta e oito centavos), reconheceu o valor de R$ 12.701,10 (doze mil, setecentos e um reais
e dez centavos), glosando o montante de R$ 128.248,50 (cento e vinte e oito mil, duzentos e
quarenta e oito reais e cinquenta centavos), de forma que não restou saldo negativo suficiente
para compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 23 de agosto de 2022 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 2a Turma da
DRJ/09 (e-fls. 50/54), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente a
compensação, tendo em vista que, “para o 4o trimestre de 2012 resta confirmado o total de R$
12.701,10 de IRRF, o que correspondente ao já confirmado pelo despacho decisório”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905154/2018-27

“15. No mérito, a recorrente afirma que possui o direito a compensação de todos os
débitos que foram informados no perdcomp e que, conforme pode ser verificado na
DIPJ, ficha 12 A, detinha saldo credor de R$120.589,97 no ano de 2012.
16. A análise dos fatos indica que o despacho deve ser mantido.
17. Como já mencionado anteriormente, o reconhecimento parcial do Saldo Negativo
de IRPJ do 4o trimestre de 2012 indicado no PER/DCOMP decorre da não confirmação
de parcela das retenções na fonte. A interessada informou no perdcomp um total de
R$ 140.949,60 de retenções na fonte, do qual somente R$ 12.701,10 foi confirmado no
despacho decisório.
18. Em consulta às DIRFs transmitidas pelas fontes pagadoras, cujos relatórios foram
juntados às fls.43/49, verifica-se que para o 4o trimestre de 2012 resta confirmado o
total de R$ 12.701,10 de IRRF, o que correspondente ao já confirmado pelo despacho
decisório.
19. Portanto, o despacho decisório deve ser mantido.” (e-fl. 54, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa (R$ 128.248,50) em decorrência da “consulta às DIRFs”, já que “resta
confirmado o total de R$ 12.701,10 de IRRF, o que correspondente ao já confirmado pelo
despacho decisório”.
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções na fonte não
confirmadas na decisão recorrida (R$ 128.248,50) e, principalmente, a comprovação de que as
retenções sofridas correspondem ao mesmo período de apuração do saldo negativo
pleiteado (4o trimestre de 2012).
Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
quaisquer justificativas e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar
o quanto decidido pela C. 2a Turma da DRJ/09, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis
litteris os argumentos da Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
“03. O r. acórdão merece ser reformado pois como foi demonstrado na Manifestação
de Inconformidade apresentada o Despacho Decisório aqui tratado é nulo por ter sido
emitido por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e não pela autoridade
competente prevista no artigo 43 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005:
(...)
05. Mesmo se o AFRFB fosse competente para emitir o Despacho Decisório, o que se
admite apenas para considerar, a decisão é nula porque não foi cumprida a
formalidade essencial prevista no artigo 44 da Lei no 9.784/99, assim redigido:
(...)
06. Este dispositivo garante a Recorrente o direito de se manifestar, no prazo de 10
(dez) dias, da instrução realizada pela fiscalização, especialmente para fazer suas
observações e apresentar razões para a autoridade julgadora apreciar o pedido de
ressarcimento formulado.
(...)
09. Como foi demonstrado na Manifestação de Inconformidade apresentada o r.
Despacho Decisório é nulo por cercear o direito de defesa da Recorrente, por não
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905154/2018-27

permitir a compreensão e conhecimento dos motivos do indeferimento do pedido de
ressarcimento.
(...)
16. A r. decisão exarada no Acórdão da DRJ/09 ainda merece ser reformada pois
conforme pode ser notado na DIRF do ano calendário 2012 da Recorrente a mesma
possuía uma saldo de Imposto Retido em todo o período de R$ 140.949,60 (cento e
quarenta mil, novecentos e quarenta e nove mil reais e sessenta centavos).
(...)
19. O r. Acórdão ainda merece ser reformado pois deixou de analisar o argumento da
Recorrente da falta de homologação das compensações que já haviam sido
homologadas tacitamente nos termos do artigo 74, §5o da Lei no 9.430, de 31 de
dezembro de 1996, que estabelece:
(...)”. (e-fls. 85/88, g.n.)
Todavia, nota-se que as referidas alegações foram devidamente analisadas e
afastadas no acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
8. Em sua peça de defesa, preliminarmente, a interessada alega nulidade do despacho
decisório por incompetência do AFRFB, falta de intimação para a recorrente se
manifestar, inexistência de motivação e cerceamento do direito de defesa.
9. A interessada alega nulidade do despacho decisório por incompetência do AFRFB
e cita o artigo 43 da IN 600/2005, o qual estabelecia que o reconhecimento do direito ao
ressarcimento de créditos de IPI cabia ao titular da DRF/DERAT com jurisdição sobre o
domicílio tributário do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou os referidos
créditos.
10. No entanto, inicialmente, oportuno esclarecer que o crédito pleiteado na dcomp
36736.83777.260416.1.3.026190, objeto do presente litígio, refere-se a saldo negativo
de IRPJ do AC 2012, não se tratando, portanto, de ressarcimento de IPI. Ademais, à
época da transmissão do mencionado perdcomp estava vigente a IN RFB no
1.300/2012, na qual em seu artigo 75 estabelecia competência para decidir sobre
compensação ao titular da DRF/DERAT/DEMAC/DEIN que à data de
reconhecimento do direito creditório tivesse jurisdição sobre o domicílio tributário
do sujeito passivo.
11. Assim, ao contrário do alegado, o despacho decisório foi emitido pela autoridade
competente, AFRFB – Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no caso, titular
da DRF de Araçatuba.
12. A alegação de nulidade por ausência de intimação para recorrente se manifestar
em 10 dias também não merece prosperar. A intimação prévia do contribuinte não é
requisito necessário para se proferir Despacho Decisório, não gerando tal fato
qualquer efeito de nulidade do ato administrativo. Antes do DD não há fase litigiosa,
portanto, não há ampla defesa e contraditório.
13. A interessada alega ainda que o auto de infração seria nulo por falta de motivação
do deferimento parcial da compensação dos débitos informados no perdcomp e por
cerceamento do direito de defesa, mas tal alegação não se sustenta. Isto porque o
despacho decisório (fls.24/31) contém a análise do crédito e, especificamente, a
análise das parcelas de crédito, parcelas confirmadas, confirmadas parcialmente ou
não confirmadas que, no caso, referem-se às retenções na fonte, assim como, os valores
confirmados e não confirmados.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905154/2018-27

14. Portanto, rejeito as preliminares de nulidade arguidas.
15. No mérito, a recorrente afirma que possui o direito a compensação de todos os
débitos que foram informados no perdcomp e que, conforme pode ser verificado na
DIPJ, ficha 12 A, detinha saldo credor de R$120.589,97 no ano de 2012.
16. A análise dos fatos indica que o despacho deve ser mantido.
17. Como já mencionado anteriormente, o reconhecimento parcial do Saldo Negativo de
IRPJ do 4o trimestre de 2012 indicado no PER/DCOMP decorre da não confirmação de
parcela das retenções na fonte. A interessada informou no perdcomp um total de R$
140.949,60 de retenções na fonte, do qual somente R$ 12.701,10 foi confirmado no
despacho decisório.
18. Em consulta às DIRFs transmitidas pelas fontes pagadoras, cujos relatórios foram
juntados às fls.43/49, verifica-se que para o 4o trimestre de 2012 resta confirmado o
total de R$ 12.701,10 de IRRF, o que correspondente ao já confirmado pelo despacho
decisório.
19. Portanto, o despacho decisório deve ser mantido.” (e-fls. 53/54, g.n.)
Portanto, sendo ônus da Recorrente comprovar seu direito e considerando que a
mesma dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração dos argumentos por ela aludidos, dependeria, portanto, da conexão
lógica entre as explicações e a documentação comprobatória, o que não aconteceu.
Assim, se a Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça
anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga,
com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar
em novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente
discutidas.
Colaciono abaixo precedentes desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirmam
essa orientação:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO Não se conhece de Recurso Voluntário no
qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao
contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado, buscando
demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a
declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por
fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada,
resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de
modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. (Processo
n° 18470.722293/2011-70. Acórdão n° 1002-001.176. Sessão de 02/04/2020. Relator
Rafael Zedral, g.n.)
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso
Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a
quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado,
buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a
merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905154/2018-27

recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo n° 13709.001114/2005-64. Acórdão n° 1002-001.424. Sessão de 08/07/2020.
Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno6:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as razões
pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e
não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional
naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega pedido ou posição de
vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista
procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento
(error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a
afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente
expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem
fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o
obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o
recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.” (g.n.)
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou qualquer
motivo que justificasse a reforma da decisão recorrida.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença dos requisitos de certeza e liquidez na declaração de compensação
em análise. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as conclusões da
Autoridade Fiscal, tampouco quanto ao suposto crédito adicional a ser reconhecido, limitando-se
à protestos vazios e de negação geral, de modo que o acórdão recorrido não merece retoques.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário

6 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.971 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.905154/2018-27

neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/998 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF9.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
8 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
9 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 115
DF CARF MF
Original